Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ESPÓLIO PELOS HERDEIROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que se pronunciou pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, para excluir o espólio do polo passivo e determinar sua substituição pelos herdeiros, já que expedido o formal de partilha e finalizado o inventário, bem como deixou de condenar o Condomínio aos ônus sucumbenciais diante da ausência de averbação do formal na matrícula do imóvel. 1.1. Recurso aviado pelo executado na busca para que o recorrido fosse condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade ou pela ciência da existência de inventário.
2. Consoante entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação na verba honorária, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução. Confira-se: “(...) 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/11/2019). 2.1. No caso, embora tenha havido o acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir o espólio do polo passivo e determinar sua substituição pelos herdeiros, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o título executivo permanece íntegro, devendo haver o regular prosseguimento da ação de origem. 2.2. Isso porque, os honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, somente devem ser fixados nos casos de seu acolhimento, quando ocorre a extinção do processo, o que não se verifica na espécie, uma vez que a execução prosseguirá em suas ulteriores fases processuais, tendo em vista que foi determinada apenas a exclusão do espólio do polo passivo e sua substituição pelos herdeiros. Porquanto. Expedido o formal de partilha e finalizado o inventário. 2.3. Desse modo, o autor apenas foi intimado a apresentar sua qualificação e os endereços de todos os herdeiros de Francisco Maiorana Filho.
3. Ademais, cabe ressaltar que consoante o entendimento desta Corte de Justiça, não é devida a fixação de honorários advocatícios, se a decisão recorrida não o tenha estipulado originalmente, tal entendimento deriva de minuciosa interpretação das ordenações legais, neste sentido: "(...) A majoração dos honorários advocatícios em fase recursal pressupõe a prévia fixação na decisão recorrida, pela instância a quo, conforme disposto no artigo 85, §11. (...)" (20160020197390AGI, Relator: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 15/09/2016). 3.1. Deste modo, não há razão para acolher o pedido do agravante, quanto à fixação de honorários advocatícios nesta seara recursal, se a decisão combatida não fixou originalmente honorários advocatícios.
4. Agravo de instrumento improvido.